Tribunal: STF
Processo: HC 219456
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS DIREITOS E VALORES. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 169.076, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIOS E DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – “É entendimento desta Corte que a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (HC n. 374.589/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 23/3/2017 – destaque nosso). 



    – O réu se defende dos fatos e, como cediço, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, sendo prudente esclarecer que, na hipótese, o despacho determinando a intimação do Ministério Público para correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados à quantidade de vezes indicadas na atrial acusatória teve como um de seus desideratos, justamente, possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa, em sua plenitude (e-STJ fl. 1847). 



    –– Se, ao invés de ter determinado o aditamento da inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse rejeitado a denúncia por inépcia em razão da não individualização das condutas, nada impediria o órgão acusatório de propor nova ação penal com inicial acusatória renovada e correção dos vícios identificados. Precedentes. 



    – É assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoriaou prova da materialidade. Os elementos coligidos não apontam na direção da inépcia da denúncia. 



    – Agravo regimental não provido.” 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo no art. 312 do Código Penal (por dezoito vezes, em continuidade delitiva - art. 71, caput, do CP) e do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (por seis vezes, em concurso material - art. 69 do CP).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a corte de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal e violação do sistema acusatório. 



    Aduz que “o que jamais poderia ter acontecido era exatamente o que fez o referido magistrado a quo, auxiliando o Ministério Público a acusar, numa espécie de substituição temporária ao órgão acusador, passando o feito a ter não um juiz imparcial, mas sim dois procuradores da República” e entende “que o juiz a quo não recebeu a denúncia nem a rejeitou, como deveria fazer à luz do art. 396, do CPP, sendo certo que a peça denunciatória deve cumprir o que estipula o art. 41 do CPP, porém, no caso dos autos, a denúncia não cumpria esse desiderato, de modo que deveria o magistrado de piso rejeitar a inicial acusatória e, nunca jamais, devolver os autos ao Ministério Público Federal indicando as falhas da exordial e determinando que este a corrigisse”. 



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    Pelo exposto, vem requerer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja anulado o feito, com a revogação da decisão de id. 4058300.20711318 (e-STJ Fl.184 e Fl.1847), e seu desentranhamento dos autos, posto que completamente ferido de morte o sistema acusatório que rege o processo penal brasileiro, além da imprescindível imparcialidade do julgador. Com pedido liminar para que seja suspenso o andamento do processo até que se julgue o mérito deste writ pelo Colegiado desta egrégia Turma, pois, caso contrário, a decisão aqui combatida, que é completamente inconcebível, onde o Juiz primevo faz as vezes do Ministério Público Federal, o auxiliando, transformará o sistema que é acusatório em presidencialista, o que é inadmissível e beira, inclusive, atingir o que de mais caro é para uma demanda criminal, a imparcialidade do julgador, haja vista a gritante nulidade aqui descortinada, o que evidencia o fumus boni iuri, além do periculum in mora, pois se não freado o ímpeto acusatório do magistrado o mais urgentemente possível, convalidar-se-á, ainda que temporariamente, uma decisão que está modificando o regime acusatório instituído no Brasil e ferindo de morte os princípios da imparcialidade do julgador, da paridade de armas e do devido processo legal, salientando que, se não deferia a liminar aqui pedida, a nulidade tomará uma proporção gigantesca, posto, inclusive, que o MPF já emendou a denúncia, como ilegalmente determinado pelo magistrado a quo, o que faz demonstrar que a NULIDADE é absurda, existe e está em pleno crescimento.  



    A medida liminar foi indeferida e a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DETERMINADA A ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    Conforme relatado, buscava a defesa do recorrente, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, a rejeição da denúncia, em razão da alegada inépcia da mesma, tendo em vista, em síntese, sua irresignação contra o acórdão proferido pela Corte Regional, que denegou habeas corpus impetrado em face do despacho de e-STJ fls. 1846/1847, ocasião em que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Ministério Público Federal para emendar, no prazo de 10 dias, a inicial acusatória. De início, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevi excerto do despacho de e-STJ fls. 1846/1847, que ensejou o acórdão contra o qual se insurgiu o ora recorrente:



    [...] 2. Segundo a acusação, durante a execução do Contrato nº 06/2017, firmado entre o CONSÓRCIOANDRADE GUEDES/ASTEP e o Estado de Pernambuco, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco - DER/PE, cujo objeto consiste, em suma, na realização de obras na BR 101,em Pernambuco, foram supostamente desviados recursos públicos, através da prática de diferentes crimes, a saber, peculato, corrupção ativa e passiva, além da lavagem de capital, em continuidade delitiva e concurso de crimes. 3. Lendo integralmente a exordial, sobressai que o MPF não foi preciso o suficiente ao descrever a materialidade delitiva. Olvidou-se de correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados à quantidade de vezes indicadas na peça inaugural.4. É certo que o art. 41 do CPP não pode ser interpretado com tal primor a inviabilizar a concisão da denúncia ou da queixa. Contudo, em se tratando de ação penal, máxime alicerçada na pretensa prática criminosa perpetrada em continuidade delitiva e concurso de crimes, julgo que tais informações são fundamentais para que os acusados exerçam o direito à ampla defesa, em sua plenitude; para que o autor da ação penal se mantenha na trilha original inaugurada na denúncia ou eventualmente lhe corrija o rumo;e, por fim, para que o Poder Judiciário analise com precisão a pertinência das alegações, seja para eventual prolação de sentença absolutória, seja lançando o édito condenatório pela integralidade ou parcialidade dos ilícitos versados. 5. Não é demais salientar que esse é um zelo a ser exigido no nascedouro da ação penal, por ser um procedimento mais afinado com a garantia da tutela jurisdicional célere e efetiva, tanto no plano da ação individual, quanto sistêmico da Justiça. 6. Posto isso, INTIME-SE o Ministério Público Federal para emendar, no prazo de 10 (dez) dias, a peça inaugural, a fim de:6.1. correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados à quantidade de vezes indicadas na atrial acusatória;6.2. informar a data de nascimento dos denunciados JORGE LUIZ LORENA DE FARIAS e DINILDODE CARVALHO NOGUEIRA FERRAZ. 7. Após, voltem-me conclusos.



    Examinando os autos, não vislumbrei qualquer ilegalidade ou teratologia hábil a ser corrigida pela via estreita do habeas corpus. Com efeito, verifiquei que não há que se falar, na hipótese, em violação aos princípios acusatório e da imparcialidade decorrente do despacho acima transcrito, ressaltando, mutatis mutandis, que “É entendimento desta Corte que a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (HC n. 374.589/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 23/3/2017 – destaque nosso).



    Além do mais, destaquei que o réu se defende dos fatos e, como cediço, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, sendo prudente esclarecer que, na hipótese, o despacho determinando a intimação do Ministério Público para correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados à quantidade de vezes indicadas na atrial acusatória teve como um de seus desideratos, justamente, possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa, em sua plenitude (e-STJ fl. 1847). 



    Destaquei ainda que, se ao invés de ter determinado o aditamento da inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse rejeitado a denúncia por inépcia em razão da não individualização das condutas, nada impediria o órgão acusatório de propor nova ação penal com inicial acusatória renovada e correção dos vícios identificados.



    [...]



    Mencionei que, sob essas diretrizes, ao julgar a impetração originária, o Relator do voto condutor do acórdão denegou a ordem, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1894/1896)



    [...] Frise-se que a determinação de emenda foi devidamente fundamentada e expôs a necessidade de esclarecimento dos fatos, inclusive como forma de viabilizar o exercício do "direito à ampla defesa, em sua plenitude”, bem como para que os fatos pudessem ser analisados com precisão quando do julgamento, em prol do princípio da celeridade. Ademais, percebe-se que o eventual saneamento, atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, sem que tal fato caracterize violação ao princípio acusatório. Nesse sentido, destaco jurisprudência do TRF4:



    [...] Destaca-se que o juiz não procedeu a alteração de ofício, apenas abriu prazo ao Ministério Público Federal para que se manifestasse, procedendo eventual aditamento, caso assim entendesse. Os impetrantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar prejuízo à defesa do paciente, cabendo registrar neste concernente que, a rejeição da denúncia em razão da inépcia, como pretendem, não impede a propositura de uma nova, contendo os elementos/fatos complementares que se fizerem necessários ao processamento da ação penal. Desta feita, " É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal denúncia ." (STJ -- CPP , o que a de ação desde que suprida a irregularidade não impede propositura nova RHC: 62997 RJ 2015/0204203-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:2/10/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/10/2018). Veja-se que o processo penal é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas "(...) do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 2. É cediço na Corte que: a) o princípio que vige no processo penal é o de que a nulidade de um ato processual somente deve ser declarada quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Nenhum ato será (STF. HC declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (...)"111472. Órgão julgador Primeira Turma. Relator(a): Ministro LUIZ FUX. Julgamento:25/6/2013.: Publicação: 14/8/2013). Dessa forma, há necessidade de existência de demonstração de prejuízo para a Publicação: declaração de nulidade, estando expressamente previsto no art. 563 do Código de Processo Penal no artigo 563 que " Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa." Note-se, ademais, que as informações apresentadas pela autoridade coatora contêm a informação de que a emenda foi devidamente apresentada pelo MPF e ainda estava pendente de valoração, sendo que, atualmente, a denúncia foi recebida e foi dado prosseguimento ao devido processo legal, de forma que preenchidos os requisitos constantes no art. 41 do CPP, não há como se cogitar em arquivamento dos autos. É neste sentido a jurisprudência desta corte: [...]



    Deste modo, inacolhível a alegação de constrangimento ilegal e prejuízo à defesa em razão da determinação de que o MPF emendasse a inicial acusatória, não havendo qualquer ilegalidade ou prejuízo demonstrado, estando apta a ação penal a ter o seu seguimento. Assim, denego a ordem impetrada. É como voto. (...)



    Por fim, destaquei que cumpria observar que é assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.



    [...]



    Na hipótese, quanto à alegada inépcia da denúncia, não vislumbrei nos autos elementos hábeis a comprovar ilegalidade e desconstituir o afirmado no voto condutor do acórdão no sentido de que as informações apresentadas pela autoridade coatora contêm a informação de que a emenda foi devidamente apresentada pelo MPF e ainda estava pendente de valoração, sendo que, atualmente, a denúncia foi recebida e foi dado prosseguimento ao devido processo legal, de forma que preenchidos os requisitos constantes no art. 41 do CPP, não há como se cogitar em arquivamento dos autos (e-STJ fl. 1895). 



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pelo recorrente encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente, decisão que, entendo, deve ser mantida.



    Por oportuno, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/06/2022) 



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018) 



    Na hipótese sub examine, A corte de origem assentou que “a determinação de emenda foi devidamente fundamentada e expôs a necessidade de esclarecimento dos fatos, inclusive como forma de viabilizar o exercício do "direito à ampla defesa, em sua plenitude”, bem como para que os fatos pudessem ser analisados com precisão quando do julgamento, em prol do princípio da celeridade”. o Tribunal a quo registrou que “o réu se defende dos fatos e, como cediço, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, sendo prudente esclarecer que, na hipótese, o despacho determinando a intimação do Ministério Público para correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados à quantidade de vezes indicadas na atrial acusatória teve como um de seus desideratos, justamente, possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa, em sua plenitude (e-STJ fl. 1847). Destaquei ainda que, se ao invés de ter determinado o aditamento da inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse rejeitado a denúncia por inépcia em razão da não individualização das condutas, nada impediria o órgão acusatório de propor nova ação penal com inicial acusatória renovada e correção dos vícios identificados”.



    Neste contexto, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO S